Tribunal: STF
Processo: ARE 1460523
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DPNE. COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PREFERENCIAL. PRECATÓRIO. Mérito. O artigo 100, §2°, da Constituição Federal, permite que os débitos de natureza previdenciária, cujos titulares tenham mais de sessenta anos de idade, sejam portadores de doença grave ou de deficiência, sejam pagos com preferência sobre os demais débitos. Assim, tendo em vista que o valor percebido pelas credoras principais é de cunho preferencial, a parte demandante não faz jus ao recebimento do crédito cedido. Ausência de ato ilícito por parte da ré. Sentença parcialmente modificada. Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXII, XXXVI e 100, caput e §§ 1°, 2°, 13, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 19, p. 13):



    “Ao adquirir a verba honorária contratual através de cessão de créditos a Cessionária, ora Recorrente, sub-roga-se ao direito aos créditos da Advogada/cedente, devendo o percentual consignado naquela relação jurídica (20%) incidir inclusive sobre o pagamento preferencial as credoras principais do precatório, sob pena de haver o descumprimento contratual da advogada, a qual levantou o montante e esqueceu-se de repassar o que era devido.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice das Súmula 279 e 282 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 10 - 15 ):



    “Cumpre referir que a integralidade do valor pago pelo IPERGS nos autos do precatório foi integralmente repassado pela ré às beneficiárias, como comprova o documento de fl. 55, o que demonstra que a requerida não se apropriou de qualquer quantia, tampouco deixou de repassar a quem se tornou a verdadeira credora dos honorários. 



    Outrossim, não foi juntado aos autos cópia do contrato de honorários firmado pela requerida e as beneficiárias do precatório (Alba e Regina) a autorizar a incidência do abatimento de honorários sobre o crédito preferencial. Não há provas de que a ré Sandra, enquanto titular dos honorários, antes das cessões, obviamente, pudesse cobrar tal verba do montante pago pelo IPERGS a título de adimplemento preferencial, até porque possuindo tal natureza, a ideia do legislador foi assegurar o recebimento do crédito por quem é credor preferencial e tão-somente ele em função de determinados requisitos. 



    Dessa maneira, não é cabível a cobrança dos 20% (vinte por cento) dos honorários cedidos à parte autora sobre o recebido, de forma preferencial, pelas autoras da ação n2. 001/1.05.0262173-0. 



    Por fim, cumpre destacar que, conforme se extrai da fl. 334, o juízo a quo referiu que a parte autora irá receber o montante que faz jus, advindo da cessão de crédito, quando do pagamento do restante do valor.” (grifo nosso)



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à possibilidade de autorização da incidência do abatimento de honorários sobre o crédito preferencial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1340245 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2022 PUBLIC 20-04-2022)



   “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1416962 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente